Tribunal: STJ
Processo: 0814999-20.2015.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928515 - PB(2025/0163269-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CORIOLANO HENRIQUE DA SILVA
ADVOGADO
: RAFAEL DE ANDRADE THIAMER - PB016237
AGRAVADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - PB017314A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
C/C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CARACTERIZADAS.
1. Há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
quando o Tribunal de origem
CPC/2015
deixa de se manifestar expressamente sobre questão suscitada nos autos e
relevante para o julgamento integral da demanda.
2. Agravo conhecido. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
03/02/2026
09/02/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:03:32
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: a99ebed1-bcff-42dc-b8c6-403c7f13838d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928515 - PB (2025/0163269-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CORIOLANO HENRIQUE DA SILVA
ADVOGADO
: RAFAEL DE ANDRADE THIAMER - PB016237
AGRAVADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - PB017314A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CARACTERIZADAS.
1. Há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
quando o Tribunal de origem
CPC/2015
deixa de se manifestar expressamente sobre questão suscitada nos autos e
relevante para o julgamento integral da demanda.
2. Agravo conhecido. Recurso especial provido.
RELATÓRIO

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo em recurso especial interposto por CORIOLANO
HENRIQUE DA SILVA contra decisão que inadmitiu recurso especial fundamentado,
exclusivamente, na alínea “a” do permissivo constitucional.
Agravo em recurso especial interposto em: 11/4/2024.
Concluso ao gabinete em: 11/6/2025.
Ação: cumprimento de sentença, ajuizada por CORIOLANO HENRIQUE DA
SILVA, em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A.
extinguiu a execução pelo cumprimento da obrigação.
Sentença:

negou provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão:
CORIOLANO HENRIQUE DA SILVA, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE
DEFESA. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE QUESITOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Documento eletrônico VDA52616720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 19:44:05
Código de Controle do Documento: c79e6e28-e5eb-4d1e-b17a-e813f09d763e

REJEIÇÃO. MÉRITO. LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
NO
PRAZO
ADEQUADO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
- O apelante teve a oportunidade de apresentar seus quesitos quando devidamente
intimado para tal. Entretanto, não o fez, configurando preclusão consumativa do
referido ato processual.
-O TJBA pontuou que “a sistemática processual não tolera o revolvimento de questões
sedimentadas pelo trânsito em julgado ou pela preclusão temporal, ao invés disso,
privilegia a máxima de que o processo é um caminhar para a frente, com a
asseguração da estabilidade das relações jurídicas e das decisões judiciais e a
observância dos princípios da razoável duração do processo e da celeridade
processual, consagrados pelo artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal”. (TJBA – ED
no 00004637820108050000 BA – Rela. Desa. Vera Lúcia Freire de Carvalho – 1a C. Cível
– j.
– j.
.
19/11/2012
29/11/2012)
- Não havendo nos autos elementos tendentes a contrariar a veracidade do laudo
contábil formulado por órgão auxiliar do juízo, não há motivos para a reforma da
decisão que acolhe cálculos do contador judicial e determina a continuidade dos atos
expropriatórios.
- O debate acerca de outros aspectos da imprestabilidade do laudo pericial não
encontra espaço nesta instância recursal, eis que se constituiu em temática que
deveria ter sido apresentada na instância originária no tempo certo, e não o foi,
operando-se a preclusão. (e-STJ fl. 422)

opostos por CORIOLANO HENRIQUE DA SILVA,
Embargos de Declaração:
foram rejeitados.
alega violação dos arts. 489, § 1o, IV, 525, §§ 4o e 5o, e
Recurso especial:
1.022, II, do CPC. Sustenta omissão e ausência de fundamentação no acórdão
quanto às questões preliminares suscitadas, notadamente no que se refere ao não
preenchimento dos requisitos de admissibilidade da impugnação ao cumprimento
de sentença, aspecto que deixou de ser apreciado pelo Tribunal de origem.
Aduz que a impugnação ao cumprimento de sentença por excesso, sem
indicação de valor incontroverso e demonstrativo discriminado, não pode ser
conhecida, impondo-se sua rejeição liminar ou a vedação do exame das alegações.
Afirma que a realização de perícia e a homologação de cálculos não supre o
descumprimento dos requisitos legais da impugnação.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
- Da negativa de prestação jurisdicional
Consoante o entendimento desta Corte, há ofensa ao
do CPC
art. 1.022
quando o órgão julgador deixa de se manifestar, de forma expressa, sobre questão
Documento eletrônico VDA52616720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 19:44:05
Código de Controle do Documento: c79e6e28-e5eb-4d1e-b17a-e813f09d763e

oportunamente suscitada nos autos e relevante para o integral julgamento da
demanda (AgInt no
Terceira Turma, DJe
e EDcl no
AREsp 1.081.502/MG,
02/02/2018
AgInt no
Quarta Turma, DJe
REsp 1.281.316/MT,
02/03/2018.
No particular, as razões recursais tecidas acerca da suposta violação do
do CPC residem na alegação de que o Tribunal de origem, apesar de
art. 1.022
provocado por meio dos embargos declaratórios opostos pela parte agravante,
deixou de apreciar a irregularidade da impugnação ao cumprimento de sentença,
especialmente quanto ao descumprimento dos requisitos previstos no
§ 4o,
art. 525,
do CPC, notadamente a ausência de indicação do
e de
valor incontroverso
discriminado.
demonstrativo
Da análise do processo, constata-se que, de fato, o Tribunal não analisou
essas questões, em que pese tenham sido devidamente suscitadas nos embargos de
declaração opostos pela parte agravante.
Assim, observada a jurisprudência dominante desta Corte quanto ao tema,
impõe-se a cassação do acórdão que apreciou os declaratórios a fim de que sejam
sanadas a omissão acima referida, tendo-se como prejudicado o exame das demais
questões aventadas no presente recurso.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo para DAR PROVIMENTO ao
recurso especial, a fim de determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem,
para que este se pronuncie, na esteira do devido processo legal, sobre os
argumentos deduzidos nos embargos de declaração opostos pela parte agravante.
Documento eletrônico VDA52616720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/11/2025 19:44:05
Código de Controle do Documento: c79e6e28-e5eb-4d1e-b17a-e813f09d763e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.928.515 / PB
Número Registro: 2025/0163269-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0814999202015815200 814999202015815200
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CORIOLANO HENRIQUE DA SILVA
ADVOGADO : RAFAEL DE ANDRADE THIAMER - PB016237
AGRAVADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO : WILSON SALES BELCHIOR - PB017314A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
09/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA54006334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:44
Código de Controle do Documento: 277098b2-f1cd-4631-9a0e-351e8cee9c76

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:42:44
Código de Controle do Documento: 277098b2-f1cd-4631-9a0e-351e8cee9c76